Tribunal: TJSP
Processo: 2011468-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. INDEFERIMENTO GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROTOCOLADO NO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso não deve ser conhecido se não preenche requisito essencial de admissibilidade.